Tribunal: TJES
Processo: 5024691-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Creditamento
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024691-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. RECONHECIMENTO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo PROCON/ES contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por instituição financeira, reduzindo multa administrativa imposta de R$ 137.822,65 para R$ 15.000,00, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre “o valor da condenação”. O PROCON alega omissão e contradição no tocante à definição da base de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, com o objetivo de adequá-la à regra do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O CPC, em seu art. 85, § 2º, estabelece ordem preferencial para fixação dos honorários: (i) valor da condenação; (ii) proveito econômico obtido; e (iii) valor atualizado da causa.

4. No caso concreto, o proveito econômico obtido pela instituição financeira foi a redução da multa administrativa de R$ 137.822,65 para R$ 15.000,00, totalizando benefício de R$ 122.822,65, o que configura base objetiva e adequada para a fixação dos honorários.

5. A retificação do acórdão é necessária para sanar a contradição, estabelecendo que os honorários sejam calculados sobre o valor do proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O valor do proveito econômico obtido pela parte deve ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios quando não houver condenação direta em quantia certa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

2. A redução do valor da multa administrativa representa proveito econômico concreto para fins de arbitramento dos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024691-53.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: PROCON/ES - INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos em razão do Acórdão de Id 10661868, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargado, para reduzir o valor da multa administrativa aplicada em desfavor da instituição financeira ao patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais), conforme ementa a seguir transcrita:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON/ES. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DO IPCA-E PARA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELA POUPANÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em Embargos à Execução Fiscal, relacionados a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES. A multa foi imposta em razão de reclamação de consumidora que apontou discrepância entre valores cobrados pela administradora de cartão de crédito e os valores das notas fiscais de compras feitas no exterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou a multa deve ser anulada; (ii) estabelecer se o valor da multa está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar se a correção monetária da multa deve seguir apenas a taxa SELIC ou outro índice.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão administrativa do PROCON/ES que aplicou a multa está amparada pela legislação consumerista (art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto 2.181/97), com observância do contraditório e ampla defesa, não havendo motivo para sua anulação.

4. Contudo, o valor da multa aplicada revela-se desproporcional à infração cometida, considerando que se trata de uma reclamação isolada de uma única consumidora e um único fato, justificando-se a redução do montante, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A correção monetária da multa administrativa deve ser feita pelo índice IPCA-E, a partir da publicação da decisão judicial que revisou o montante da multa, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015).

Nas razões recursais de Id 10967424, o Procon estadual que o
decisum
foi omisso e contraditório à medida que estabeleceu “
os honorários advocatícios sucumbenciais com base em um percentual sobre o ‘valor da condenação’, sem especificar qual seria este valor
”.

De fato, restou assim redigido o dispositivo acerca dos ônus sucumbenciais: “
Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, devendo ser suportados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Apelante e 2/3 (dois terços) pelo Apelado
”.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece a ordem preferencial para a fixação dos honorários advocatícios: primeiro, sobre o valor da condenação; segundo, sobre o proveito econômico obtido; e, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

In casu
, a multa administrativa imposta à instituição financeira foi reduzida de R$137.822,65 (cento e trinta e sete mil oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) para patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A diferença entre o valor original da multa e o valor final estabelecido judicialmente representa um benefício econômico concreto e quantificável para o Banco Itaucard S.A., correspondente a R$122.822,65 (cento e vinte e dois mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). Essa redução substancial é, por si só, um proveito econômico direto obtido pela atuação judicial da parte.

Dessa forma, deve ser sanada a contradição para que o dispositivo de condenação em honorários passe a constar da seguinte forma: “
Considerando a sucumbência recíproca, condeno ambas partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais arbitro percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela instituição financeira, devendo ser suportados na proporção de 1/3 (um terço) pelo Apelante e 2/3 (dois terços) pelo Apelado”.

Face o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para que a condenação em ônus sucumbenciais recaia sobre o proveito econômico obtido pela instituição financeira, mantendo-se a reciprocidade da condenação na forma em que foi determinada no r. acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.

Acompanho o voto do eminente Relator.